Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017055-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 080.978.381-92 (AGRAVANTE), ROSANA MARIA CARVALHO LOPES - CPF: 185.546.282-68 (AGRAVADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL DE ASSENTAMENTO RURAL. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de inclusão no inventário de imóvel rural localizado no Projeto de Assentamento Gleba Nhandú, objeto de reforma agrária. O juízo a quo, contudo, decretou a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão, no inventário, de lote rural oriundo de projeto de reforma agrária, a título de direito possessório, com base na sucessão legítima e no princípio da saisine.

III. Razões de decidir

3. O imóvel discutido não integra o patrimônio particular do falecido, tratando-se de bem público vinculado à política de reforma agrária, com regime jurídico próprio (Lei n.º 8.629/1993 e Decreto n.º 9.311/2018).

4. A sucessão desses imóveis depende de análise administrativa pelo INCRA, não se operando automaticamente com a abertura da sucessão civil (CC, art. 1.784).

5. O falecido não exerceu posse efetiva sobre o lote, sendo a agravada quem assumiu a posse direta, contínua e produtiva, preenchendo os requisitos legais.

6. A jurisprudência citada pelo agravante, relativa à partilha de bens não titulados, não se aplica a imóveis públicos afetados à reforma agrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Imóveis públicos cedidos no âmbito da reforma agrária não integram, automaticamente, o acervo hereditário do beneficiário falecido. 2. A sucessão sobre esses bens deve ser processada exclusivamente na esfera administrativa, conforme previsão legal. 3. A mera filiação não confere direito sucessório automático sobre lote de assentamento rural, ausente o exercício da posse direta e o cumprimento das exigências legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.629/1993, art. 18, §10; Decreto n.º 9.311/2018, art. 26, §4º; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 5315104-13.2021.8.09.0000; TJ-MS, ApC 0802713-47.2020.8.12.0019; TJ-MG, ApC 6032546-85.2009.8.13.0702.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, Juíz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência n.º 1001201-86.2025.8.11.0087
, ajuizada em face de
ROSANA MARIA CARVALHO LOPES,
indeferiu o pedido de inclusão no inventário de um imóvel rural denominado Lote 41, localizado no Projeto de Assentamento Gleba Nhandú, proveniente de reforma agrária.

Em razões recursais, o Agravante pleiteia, em síntese, a inclusão de imóvel rural, objeto de assentamento de reforma agrária, no processo de inventário, sob o argumento de que tal medida é uma etapa legítima para reconhecer os direitos possessórios do falecido.

Nessa linha, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo a inclusão provisória do lote no inventário. Ao final, o agravante almeja que o Agravo de Instrumento seja totalmente provido para reformar a decisão e permitir a inclusão do referido imóvel rural no inventário.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 290424362).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309700390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Trata-se na origem de decisão proferida no bojo da

Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência n.º 1001201-86.2025.8.11.0087
, ajuizada em face de
ROSANA MARIA CARVALHO LOPES
, em que o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão no inventário de um imóvel rural denominado Lote 41, localizado no Projeto de Assentamento Gleba Nhandú, proveniente de reforma agrária.

No caso sub judice, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Vejamos.

Verifica-se do inventario de nº 1001127-37.2022.8.11.0087 que a requerida não arrolou o autor como herdeiro, embora seu direito à herança esteja comprovado por meio da certidão de nascimento de ID 191252424, comprovando a filiação. O inventário em questão foi concluído em 12/12/2024 e inclusive já foi expedida carta de adjudicação dos bens.

Logo, evidente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Entretanto, malgrado o autor postule pelo “arresto” dos bens em sede liminar, entendo que tal medida não se amolda ao caso, sendo pertinente a indisponibilidade dos bens a fim de garantir que a requerida não venha a alienar o patrimônio deixado pelo falecido.

Ressalta-se que o suposto bem que não foi incluído no inventário é um lote de assentamento objeto de reforma agrária, cujos direitos não se transferem pela simples sucessão, razão pela qual não poderia ser inventariado.

Diante disso, restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada com o fim de DECRETAR a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus e listados abaixo (...)”
(ID. 191769122, na origem)

O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de inclusão do lote no inventário sob o argumento de que seria transmissível como direito possessório, invocando o princípio da
saisine
e precedentes que reconhecem a partilha de bens não formalmente titulados.

Pois bem.

A decisão impugnada observou os limites legais, fundando-se em elementos objetivos, especialmente no fato de que o imóvel objeto da controvérsia não integra o patrimônio particular do
de cujus
, mas sim terra pública da União destinada à política de reforma agrária, regida por normas específicas previstas na Lei nº 8.629/93.

Trata-se de mera concessão de uso submetida a cláusulas resolutivas e de caráter personalíssimo, que impõe aos beneficiários obrigações como a residência no lote, o cultivo direto e a vedação de cessão a terceiros.

A sucessão nesses casos não se perfaz de forma automática pela abertura da sucessão, como previsto no art. 1.784 do Código Civil, mas depende de homologação administrativa pelo INCRA, a quem compete avaliar se o cônjuge sobrevivente ou os herdeiros atendem aos requisitos de elegibilidade.

O art. 18, §10, da Lei nº 8.629/93, alterado pela Lei nº 13.001/2014, é expresso ao dispor que a transferência em caso de falecimento do beneficiário deve ser processada administrativamente, não sendo possível fracionar o lote, entendimento reiterado pelo art. 26 do Decreto nº 9.311/2018. Veja-se:

“Art. 18.

A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso - CDRU instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967.

(...) § 10.

Falecendo qualquer dos concessionários do contrato de concessão de uso ou de CDRU, seus herdeiros ou legatários receberão o imóvel, cuja transferência
será processada administrativamente
, não podendo fracioná-lo.”

“Art. 26.
O CCU é transferível, a qualquer tempo, por sucessão legítima ou testamentária, desde que os herdeiros ou os legatários atendam aos requisitos de elegibilidade
do PNRA e assumam as obrigações constantes do instrumento, vedado o fracionamento do lote.

(...)§ 4º A transferência de que trata o caput
será processada administrativamente pelo Incra
.”

Ademais, as circunstâncias do caso concreto reforçam a manutenção da decisão agravada.

Da análise da
Ação de Reintegração de Posse n.º 1002203-62.2023.8.11.00857,
ao que parece, constata-se que o falecido Francisco Alves dos Santos limitou-se a participar do sorteio inicial do pré-assentamento, falecendo em 2021 sem nunca ter exercido posse efetiva sobre o lote.

Contudo, após a invasão da área em 2022, a agravada foi reintegrada na posse do imóvel, sendo quem, desde então, assumiu de forma contínua, pacífica e exclusiva a posse, arcando com despesas, cultivo e benfeitorias, de modo a cumprir a função social da terra.

O agravante, por sua vez, jamais exerceu posse direta sobre o imóvel, limitando-se a invocar o vínculo de filiação, o que, por si só, não supre as exigências legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo agravante, que admite a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não regularizados, não alcança os casos de terras públicas vinculadas a programas de assentamento, que possuem regime jurídico próprio.

Ao contrário, os Tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que a partilha de imóveis cedidos pelo INCRA é inviável na via judicial, devendo eventual sucessão ser processada na esfera administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEL RURAL CEDIDO PELO INCRA
. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1 . A transferência, por sucessão legítima ou testamentária, de Contrato de Concessão de Uso (CCU) celebrado entre o Incra e o beneficiário de projeto de assentamento de reforma agrária, deve ser processada administrativamente pela referida autarquia federal, inclusive visando a análise do preenchimento, pelos herdeiros ou legatários, dos requisitos de elegibilidade do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária). 2. Determinação de exclusão do imóvel do acervo hereditário mantida.
3 . Inteligência do artigo 18 da Lei nº. 8.629/1993 - alterado pela Lei nº. 13 .001/2014 -, e art. 26, § 4º, do Decreto nº. 9.311/2018 . Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5315104-13.2021 .8.09.0000, Relator.: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
IMÓVEL RURAL PERTENCENTE A TERCEIROS (INCRA)
– TÍTULO DE DOMÍNIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA (REFORMA AGRÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA –
REQUISITOS PARA SUCESSÃO DEVEM SER ANALISADAS PELO INCRA (ARTIGO 15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 97/2018
)– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel cabe ao INCRA, uma vez que a terra pertence à União, sendo assim,
cabe à Autarquia o exame de questões que digam respeito à continuidade deste direito pelos herdeiros legítimos . Portanto, referido imóvel não pode ser incluído no acervo hereditário
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802713-47 .2020.8.12.0019 Ponta Porã, Relator.: Des . Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023) (g. n.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INCRA – NÃO CABIMENTO –

REQUISITOS PARA SUCESSÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO INCRA
– BEM CORRETAMENTE EXCLUÍDO DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os direitos possessórios relacionados a bem imóvel cedido ao de cujus pelo INCRA por força do Programa Nacional de Reforma Agrária não devem integrar o acervo hereditário, vez que a concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel pertencente à União é de competência da autarquia federal, a quem compete o exame das questões atinentes à continuidade deste direito pelos herdeiros legítimos .
2. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 14109261120248120000 Sidrolândia, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 07/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024) (g. n.)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO .
LOTE DE ASSENTAMENTO RURAL. FALECIMENTO DO ASSENTADO. TRANSMISSÃO DA POSSE AOS SUCESSORES. DIREITO RECONHECIDO PELO INCRA . I
NGRESSO DE OUTRO ASSENTADO AUTORIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS. QUESTÃO DE NATUREEZA ADMINISTRATIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO. - Para ter êxito na ação de reintegração de posse cabe à parte autora provar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além da demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência (artigos 560 e 561 do CPC) . Ausente tais provas, deve ser indeferido o pedido de reintegração de posse - Aberta a sucessão, a herança desde logo é transmitida aos herdeiros (artigo 1.784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido. A eles deve ser reconhecido o exercício da posse anterior exercida pelo falecido -
Além disso, falecido o participante de assentamento rural gerenciado pelo INCRA é reconhecido o direito dos seus sucessores de se candidatarem para a exploração do lote em que o falecido estava assentado - Porém, ficando desocupado o imóvel e não manifestado de pronto o interesse na sucessão junto ao INCRA, a solução dada pelo Instituto, assim como a autorização dada pela associação dos assentados, autorizando o ingresso de outro candidato na posse do lote é de natureza administrativa, não caracterizando esbulho a justificar a tutela possessória.
(TJ-MG - Apelação Cível: 60325468520098130702, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024) (g. n.)

Dessa forma,
a decisão agravada deve ser mantida
, porquanto encontra amparo na legislação agrária e na jurisprudência que resguarda a competência do INCRA para proceder à análise de elegibilidade dos sucessores. Admitir a inclusão do lote no inventário, como pretende o agravante, implicaria em afronta ao princípio da legalidade e na indevida privatização de terras públicas destinadas à reforma agrária.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KAUAN VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
,

mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025